Tribunal: TJDFT
Processo: 0736127-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. . PLANO DE SAÚDE. AMIL. APLICAÇÃO DO CDC. TRATAMENTO DE PSICOTERAPIA E PSICOPEDAGOGIA. CRIANÇA COM SÍNDROME AUTOSSÔMICA QUE COMPROMETE O DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão que o acórdão afastou a alegação da recorrente, de que a Lei 9.656/98 e a Resolução Normativa ANS no 387/2015 permitem a restrição ao atendimento terapêutico prescrito à autora, assentando o entendimento de que o plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico para assegurar o desenvolvimento de criança acometida por transtornos do desenvolvimento derivados de condição autossômica dominante 29, mesmo quando o contrato eventualmente prevê a limitação de sessões, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado.
2.1. Conforme expresso no acórdão, de acordo com sedimentada jurisprudência, as sessões terapêuticas foram recomendadas à autora para efetivo tratamento de grave condição de saúde, devendo se compreender que importa é a existência de cobertura do contrato para a doença apresentada, e não a forma como o tratamento será realizado.
5. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de Declaração desprovidos.